Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIROS INTERESSADOS. INDEFERIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão.

2. Negou-se provimento ao agravo interno.